Tribunal: TCU
Processo: 006.789/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas com recursos de convênio que teve por objeto a implantação do projeto "Atividade de Cultura e Arte da UNE".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos, conjuntamente, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), por Rovilson Sanches Portela, por Érico Nogueira de Sousa, por Walberto Fonseca de Araújo Júnior e por Gustavo Lemos Petta, em face do Acórdão 2815/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos conjuntamente, pela União Nacional dos Estudantes (UNE), por Rovilson Sanches Portela, por Érico Nogueira de Sousa, por Walberto Fonseca de Araújo Júnior e por Gustavo Lemos Petta, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.